Tribunal: TJES
Processo: 5006132-73.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006132-73.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH MARIA DA SILVA ARMINIO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006132-73.2025.8.08.0014

Recorrente: ELIZABETH MARIA DA SILVA ARMINIO

Recorrido: BANCO BMG SA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. (1) JUROS REMUNERATÓRIOS: ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA TAXA INDIVIDUAL DO RÉU COMO SE MÉDIA DE MERCADO FOSSE. REDUÇÃO AO PATAMAR REAL DO BACEN (6,03% A.M.). (2) RESTITUIÇÃO EM DOBRO: CONTRATO CELEBRADO EM 19/02/2025. OBSERVÂNCIA ESTRITA À MODULAÇÃO DO STJ (EARESP 600.663/RS). VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA CARACTERIZADA PELA VENDA CASADA E JUROS EXTORSIVOS. (3) DANO MORAL: CUMULAÇÃO DE ABUSIVIDADES CONTRA IDOSA APOSENTADA. DESVIO PRODUTIVO E LESÃO À DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM MAIOR EXTENSÃO.

VOTO

I. DA CORREÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O juízo de origem reconheceu a abusividade da taxa pactuada de 20,09% a.m.. Contudo, ao fixar o novo patamar, adotou equivocadamente 11,86% a.m.. Conforme prova documental, este índice representa a taxa individual do Banco BMG S.A. (Posição 65 da tabela do BACEN) , enquanto a real média de mercado para a modalidade era de 6,03% a.m.. Reformo a sentença para limitar os juros ao patamar médio real de 6,03% a.m., em respeito ao paradigma do REsp 1.061.530/RS.

II. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E MODULAÇÃO TEMPORAL

A restituição deve ocorrer de forma dobrada (Art. 42, parágrafo único, CDC). Destaco que o contrato objeto da lide foi firmado em 19/02/2025, data consideravelmente posterior ao marco de 30/03/2021 estabelecido pela Corte Especial do STJ para a aplicação compulsória da dobra em indébitos de natureza contratual. A imposição de seguro prestamista sem opção de escolha (venda casada reconhecida na origem) aliada a juros triplamente superiores à média configura violação objetiva da boa-fé, afastando a tese de engano justificável.

III. DO DANO MORAL

A Recorrente é idosa e aposentada. A privação indevida de verba alimentar por meio de encargos abusivos e venda casada, somada à necessidade de judicialização para sanar vícios claros, caracteriza o Desvio Produtivo do Consumidor. Tais fatos extrapolam o mero percalço contratual. Fixo a indenização em R$ 3.000,00, valor condizente com a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da sanção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e:

LIMITAR a taxa de juros remuneratórios ao patamar médio de mercado de 6,03% a.m., determinando a restituição das diferenças apuradas;

DETERMINAR que a restituição de todos os valores cobrados indevidamente (diferença de juros e seguro prestamista ) seja realizada na forma DOBRADA, considerando que o contrato foi celebrado em 19/02/2025, em estrita observância à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 600.663/RS;

CONDENAR o Banco Réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir desta fixação (Súmula 362 STJ) e juros de mora desde a citação.

Sem custas ou honorários, ante o provimento parcial (Art. 55 da Lei 9.099/95).

A presente decisão é apresentada conforme o artigo 13, § 1º, da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e submeto-a à apreciação do Exmo. Sr. Juiz de Direito, em conformidade com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, fazendo-o meu e adotando-o como as razões de minha manifestação. É como voto.

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)